Tribunal: TJES
Processo: 5002967-09.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002967-09.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros
RECORRIDO: LUCIMAR CORREA SUSSI
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002967-09.2021.8.08.0030

RECORRENTE
: BANCO
LOSANGO
S.A

RECORRIDO:

LUCIMAR CORREA SUSSI

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ D
E DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
recorrente/requerido

em face

de
sentença que julgou parcialmente procedente o pleito
a fim condenar o banco réu ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.
0
00,00 (
quinze mil
reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença i
merece reforma alegando ausência de ato ilícito, consequentemente, afastando condenação imposta.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Embora tempestivo e cabível, o presente recurso inominado não se encontra devidamente preparado, pelo que se aplicará a sanção da deserção, pelos fundamentos que seguem.

O recorrente ao interpor recurso
deixou de
comprov
ar
o recolhimento do preparo, pressuposto objetivo para o recebimento do recurso, tão pouco justificou o motivo de não ter comprovado, eis que não é beneficiário da Gratuidade da Justiça, nem goza de isenção de recolhimento das custas, motivos os quais o recurso deve ser julgado deserto, nota-se que junta aos autos guia de comprovante de pagamento em dia posterior (0
5
/04) ao findamento do prazo (04/04).

Por fim, importante destacar que pela aplicação do enunciado 122 do FONAJE, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido do recurso, caso dos autos, especialmente porque a parte contrária apresentou contrarrazões recursais.

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado;

Ante o exposto,
não se

CONHECE
do recurso interposto, na forma do artigo 42, §1º da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários
advocatícios
que se fixa em 1
5
% sobre o valor da condenação
(R$15.000,00).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.